Tribunal: TJDFT
Processo: 0723015-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO. DUAS VÍTIMAS. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos das testemunhas, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima) – em relação a um dos ofendidos e do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima) – em relação ao outro, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.